Tribunal: TJBA
Processo: 0501613-53.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501613-53.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: VANDERLEIA VARJAO FLORES DE JESUS

Advogado(s)
:
ANTONIO ANDRE MENDES OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA. DÉBITO EM CONTA. DESCONTOS LEGÍTIMOS.

1.A inadimplência do consumidor em serviços que envolvem débito em conta, evidenciada pela ausência de saldo e pela falta de movimentação financeira, legitima a realização de cobranças, pelos serviços prestados, quando a conta apresenta saldo suficiente para cobrir os débitos devidos.

Apelação da parte ré a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501613-53.2018.8.05.0001 em que é apelante o BANCO BRADESCO SA e em que é apelada VANDERLEIA VARJÃO FLORES DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação interposta pela parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator